Tribunal: TJMT
Processo: 1019346-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
RAI No. 1019346.05.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA., em face de decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação devolução de valores creditados indevidamente com pedido de danos morais e materiais c/c com pedido de liminar para suspensão de desconto em folha n. 1023539-57.2021.8.11.0002, movida por CLEIDE BATISTA FIGUEIREDO DA SILVA, concedeu a tutela de urgência antecipada pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a parte requerida suspenda os descontos na pensão da parte autora, posto que a autora afirma expressamente não ter solicitado o empréstimo consignado, sob pena de multa de 4.000,00 (quatro mil reais).
Sustenta o agravante que, a nulidade da multa é medida que se impõe frente ao entendimento dos Tribunais pátrios de substituição da multa por determinação de expedição de Ofício ao INSS para que este suspenda os descontos e repasses ao banco, referentes ao contrato objeto da ação, medida está muito mais eficaz para proteger o bem jurídico pretendido.
Assevera que, a multa tem cunho educativo, havendo sempre a possibilidade de sua redução desde que se demonstre que essa se tornou excessiva a ponto de penalizar em excesso a devedora e implicar enriquecimento indevido do credor, de modo que a penalidade imposta atenda aos pressupostos e princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Aduz ainda, que a multa aplicada ao caso em questão deveria ser por evento, e não diária, posto que trata-se de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por desconto.
Afirma que a multa é extremamente excessiva, vez que embora a multa cominatória deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se olvidar, com isso, as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais.
Por fim, alega que a r. decisão liminar não estipulou o valor máximo a ser alcançado pela astreinte, sendo certo que tais limites devem ser observados, pois a penalidade não pode incidir ad eternun e nem mesmo ser causa de promoção de enriquecimento.
Requer a concessão liminarmente do efeito suspensivo ativo ao presente recurso para reformar a decisão objurgada; ao final, ser provido para reformar a decisão interlocutória proferida, a fim de afastar a multa aplicada, já que o montante determinado pelo magistrado se mostra exorbitante, o que poderá causar o enriquecimento ilícito da parte agravada, bem como a punição desmedida do agravante; que seja a multa excluída, sendo suficiente a expedição de ofício ao INSS para cumprimento da decisão; caso não seja esse o entendimento desta c. Câmara, que seja reduzido o valor da multa aplicada, para valores mais razoáveis e proporcionais, bem como a multa seja aplicada por evento e não diária, bem como seja determinada sua limitação.
Por fim, requer que todas as intimações dos atos processuais direcionados ao banco requerido a partir do protocolo desta peça sejam realizados única e exclusivamente em nome do advogado BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO, inscrito na OAB/MT sob no 14.992-A, sob pena de nulidade, conforme art. 272, §§2o e 5o do CPC.
É o relatório.
Decido
Primeiramente, ACOLHO o pedido do agravante para que que todas as intimações dos atos processuais direcionados ao banco requerido a partir do protocolo desta peça sejam realizados única e exclusivamente em nome do advogado BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO, inscrito na OAB/MT sob no 14.992-A, sob pena de nulidade, conforme art. 272, §§2o e 5o do CPC.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Em sede de cognição sumária, não se vislumbra, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo pleiteado.
Ademais, não foi demonstrado pela Agravante o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, razão pela qual a decisão proferida pelo Juízo singular deve ser mantida.
Assim, por ora, tenho que o caso não comporta o efeito almejado, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...)Em análise do pedido de tutela de urgência, tem-se que esta é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda apresentar caráter satisfativo.
No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de tutela de urgência, uma vez que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois é incontestável a existência de prejuízo para a parte caso continue a sofrer descontos de um empréstimo que não contratou.
Já a probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos acostados aos autos, conforme os extratos de sua conta que demonstram o TED recebido (id. 61280790) e os descontos em seu benefício (id. 61280786).
Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a parte requerida suspenda os descontos na pensão da parte autora, posto que a autora afirma expressamente não ter solicitado o empréstimo consignado, sob pena de multa de 4.000,00 (quatro mil reais).
A autora deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser revogada a liminar, depositar judicialmente o valor de R$ 4.066,78, ora recebido através de transferência da ré, que afirma não ter solicitado, o qual ficará à disposição da requerida para levantamento.
Ademais, em que pese a manifestação expressa da parte autora no desinteresse na autocomposição, nos termos do art. 334, § 4o, I, a audiência não se realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. (...) (id. 61334511 – autos originários)”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
As demais questões deverão ser analisadas no mérito do recurso.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se ao juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá,
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator